Tribunal: TJPA
Processo: 0053531-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053531-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS OTAVIO RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou a prescrição quinquenal, conforme o Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, em ação que versava sobre progressão funcional contra a Fazenda Pública. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da prescrição e à questão da cumulação de regimes jurídicos para progressão funcional.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção via embargos de declaração e se o prequestionamento se justifica diante da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir.

3. Não há omissão no acórdão quanto à aplicação da prescrição quinquenal, uma vez que foi expressamente reconhecida a prescrição parcial, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

4. A alegação de omissão quanto à cumulação de regimes jurídicos é, na verdade, inovação recursal, visto que não foi discutida na petição de agravo interno.

5. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, o prequestionamento ficto está configurado com a interposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir matéria já decidida em sede de embargos de declaração não se coaduna com a função integrativa desses aclaratórios, sendo necessária a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade para a sua admissão."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 21608522, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível em face de LUIS OTÁVIO RODRIGUES MOTA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 21779320), diz o embargante que o aresto ao norte mencionado negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto em face de decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao apelo interposto.

O embargante aduz que o referido julgado se baseou na aplicação das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/2010 considerando que o direito à progressão funcional do recorrido se renova mês a mês, caracterizando relação de trato sucessivo, não sendo aplicada a prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do STJ.

Defende que o julgado, nesse ponto, foi omisso ao não esclarecer adequadamente qual regime prescricional deve ser aplicado uniformemente em casos de progressão funcional horizontal, considerando as divergências entre os julgados das Varas de Fazenda Pública e do Juizado da Fazenda Pública, conforme consta de IRDR.

Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório na aplicação da súmula 85 do STJ, que trata de relações de trato sucessivo, e a tese defendida no IRDR, que considera o ato de enquadramento um ato único de efeitos concretos, o que gera a prescrição do fundo do direito a partir da data do ato de enquadramento.

Argumenta que, na prática, a ausência de clareza e uniformidade quanto ao regime prescricional pode resultar em decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, o que impõe ao órgão julgador o dever de sanar a omissão e a contradição presente no acórdão.

Suscita, ainda, suposta omissão e erro material presente na decisão embargada, no que se refere à divergência quanto à (im)possibilidade de cumulação de regimes jurídicos.

Sustenta que, no tocante à questão de cumulação de regimes jurídicos, a pergunta que se faz é se o embargado tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mesmo com as alterações legislativas ocorridas, visto que, segundo a regra presente na Lei Estadual nº 5.351/86, durante sua vigência, e a Lei nº 7.442/2010, após 2/7/2010, o servidor tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade.

Ressalta que há omissão no julgado, pois nele não foi enfrentada adequadamente a questão da impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos, o que pode levar à aplicação indevida de ambos os regimes, aumentando as obrigações financeiras do Estado e contrariando o entendimento pacificado no STF de que não há direito adquirido a regime jurídico, apenas à irredutibilidade de vencimentos.

Destaca, também, suposto erro material no acórdão relativo à aplicação cumulativa dos regimes que pode implicar no chamado "efeito repique", proibido pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal, e contraria a tese firmada pelo STF no Tema 24 de repercussão geral, que proíbe a cumulação de vantagens salariais baseadas em diferentes regimes jurídicos.

Defende, assim, que deve ser sanada a contradição e o erro supracitados, pois a não uniformização dessa questão pode levar à insegurança jurídica, com decisões judiciais permitindo ou negando a cumulação de regimes em casos similares, violando o princípio da isonomia.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (v. certidão id nº 22020156).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pelo embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública e que do exame do pedido constante na peça vestibular denota-se que o caso em questão versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente, pelo que se aplica o verbete da Súmula 85 do STJ.

No caso, considerando que o efeito da progressão do ora embargado importa em pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Quanto à alegação de omissão do
decisum
n
o tocante à questão de cumulação de regimes jurídicos, questionando-se se o embargado teria direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mesmo com as alterações legislativas ocorridas não vislumbro a ocorrência de omissão no julgado quanto a esse ponto, tendo em vista que tal argumento se trata, na verdade, de inovação recursal, posto que tal questão sequer foi levantada na petição de agravo interno.

Dessa forma, pelo que se conclui, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas e o seu inconformismo com a conclusão a que se chegou o órgão colegiado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Contudo, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/10/2024